Tribunal: STF
Processo: ARE 1479926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (edoc. 116) contra a decisão (edoc 99) que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “CORREIÇÃO PARCIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - MODIFICAÇÃO DO DESTINO DA RESPECTIVA VERBA PELO MAGISTRADO - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. 



    ALMEJADA CONCRETIZAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INVESTIGADO NO QUE SE REFERE AO DESTINO DO ESTIPÊNDIO - RECLAMAÇÃO NÃO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO - POSTURA DO MAGISTRADO QUE SE AMOLDA AO COMANDO PREVISTO NO ART. 28-A, IV, DO CPP - INTERPRETAÇÃO, AINDA, DA ORIENTAÇÃO N. 63/2018 DA CGJ - NORMA PRESUMIDAMENTE CONSTITUCIONAL - ADI N. 6305 AINDA NÃO CONCLUÍDA - DECISÃO OBJURGADA MANTIDA - PRECEDENTE. 



    Consoante dispõe o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, incumbe ao juízo da execução indicar a entidade pública ou de interesse social que será beneficiada pelo recebimento dos valores oriundos da prestação pecuniária arrecadada por meio da homologação do acordo de não persecução penal. Embora o representante do Órgão Ministerial possa sugerir para qual instituição o montante será destinado, tal condição não deve vincular o Magistrado, sob pena de subversão da função jurisdicional a ele atribuída (TJSC, Correição Parcial 5024485-04.2021.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 15.07.2021). 



    CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA”. (edoc. 51)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (edoc. 67).



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127, §1º e 129, I, ambos da Constituição Federal (edoc. 76).



    Examinados os autos, decido.



    Anoto que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal, pois entendeu aplicável o art. 28-A, IV do CPP ao caso. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente